Tribunal: TJSP
Processo: 1006371-20.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. Autor que alega ser vítima do golpe do falso boleto, enviado via "WhatsApp" para quitação do financiamento de sua motocicleta. Procedência parcial. Divisão do prejuízo material em 50% para cada uma das partes. Irresignação do autor. Acolhimento. Não há que se falar em culpa concorrente, considerando a responsabilidade objetiva do réu pelo evento

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. Autor que alega ser vítima do golpe do falso boleto, enviado via "WhatsApp" para quitação do financiamento de sua motocicleta. Procedência parcial. Divisão do prejuízo material em 50% para cada uma das partes. Irresignação do autor. Acolhimento. Não há que se falar em culpa concorrente, considerando a responsabilidade objetiva do réu pelo evento danoso, havendo incontroversa falha no serviço prestado também pelo vazamento de dados sigilosos pessoais e do negócio jurídico. Divergência quanto a pessoa do beneficiário do pagamento que só se encontra no respectivo comprovante e não no boleto em si. Uso da logomarca da instituição financeira, nome, CNPJ e endereço no contato através de aplicativo de mensagem, além do fornecimento de carta de quitação com os dados sigilosos. Pagamento que enseja a quitação do contrato e do financiamento, nada mais podendo ser exigido do autor. Restituição substituída pela declaração de quitação do financiamento pelo valor pago. Danos morais. Reconhecimento. Evento que causa angústia, além de desgaste e perturbação psicológica passíveis de compensação pecuniária com viés igualmente punitivo. Indenização fixada em R$ 5.000,00, pois exorbitante o valor pretendido. Sucumbência invertida. - RECURSO PROVIDO